Tribunal: TJMT
Processo: 1022199-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022199-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Corretagem, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL AVILA CARDOSO - CPF: 012.917.336-39 (ADVOGADO), LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA - CNPJ: 08.904.611/0001-76 (AGRAVANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (AGRAVADO), MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - CPF: 824.751.997-68 (ADVOGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS LEGAIS (ART. 85, § 2o, CPC) – PROVEITO ECONÔMICO NÃO IRRISÓRIO – CABIMENTO DA FIXAÇÃO ENTRE 10% E 20% – RECURSO PROVIDO.

Previsão Legal dos Honorários Sucumbenciais
: Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, na sua ausência, sobre o valor da causa. O arbitramento por equidade, conforme o § 8o do mesmo dispositivo, aplica-se somente quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Tese Firmada pelo STJ – Tema Repetitivo no 1.076
: O Superior Tribunal de Justiça determinou que a fixação dos honorários por equidade é vedada quando os valores da condenação ou do proveito econômico forem elevados, devendo ser aplicados os percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC.

Caso Concreto – Proveito Econômico de R$ 35.777,73
: Na hipótese em análise, o proveito econômico, referente ao excesso de execução reconhecido pela parte exequente, não é inestimável nem irrisório, o que torna incabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Conclusão
: Reformada a decisão agravada, fixando-se os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico, respeitando-se os patamares mínimos previstos no art. 85, § 2o, do CPC.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMÓVEIS S/A
contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0043617-79.2015.8.11.0041, movido em seu desfavor por
CELSO ALVES PINHO
, ora Agravado.

A decisão agravada acolheu a impugnação apresentada pela Executada/Agravante, reconhecendo excesso de execução, e condenou o Exequente/Agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

A Agravante alega que o juízo fixou os honorários sucumbenciais em patamar inferior ao previsto pela legislação, que estabelece o percentual entre 10% e 20% do proveito econômico obtido.

Afirma que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer, preferencialmente, com base no valor da condenação, e, na ausência deste, no benefício econômico pretendido pela parte vencedora, e, quando não for possível mensurar esse valor, deve-se utilizar o valor da causa como parâmetro.

Argumenta que o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é irrisório e incompatível com os parâmetros legais, configurando valor arbitrário e desproporcional.

Diante disso, requer o provimento do presente recurso para que a decisão agravada seja reformada, aumentando-se os honorários sucumbenciais para o percentual entre 10% e 20% do proveito econômico (valor do excesso de execução).

Contrarrazões do Agravado em ID 239367170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024